Tribunal: TJES
Processo: 0001688-88.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001688-88.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENOCH VIANA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE CONTRAMÃO EM CURVA E PISTA MOLHADA. PROVA PERICIAL E CONFISSÃO. AGRAVANTE DO MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, c/c art. 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos e 10 meses de detenção, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, em razão de acidente automobilístico com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da culpa do réu para sustentar a condenação; (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da pena de suspensão do direito de dirigir; (iii) analisar a incidência da agravante prevista no art. 298, V, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão comprovadas por laudo pericial, certidão de óbito e confissão do réu, evidenciando invasão da contramão em curva, sob pista molhada, com colisão frontal e resultado morte.

4. A conduta caracteriza imprudência, com violação do dever objetivo de cuidado, sendo previsível o resultado lesivo nas circunstâncias do caso.

5. A tese defensiva de ausência de culpa ou de interferência externa não encontra respaldo probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

6. A pena de suspensão do direito de dirigir constitui efeito legal da condenação, sendo sua aplicação independente de requerimento ministerial, e o prazo fixado mostra-se proporcional.

7. A agravante do art. 298, V, do CTB incide automaticamente quando o agente exerce atividade profissional na condução de veículo de grande porte, independentemente de circunstância adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
01688
-
8
8
.20
20
.8.08.00
04

APELANTE:
ENOCH VIANA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por

ENOCH VIANA JÚNIOR

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE ANCHIETA
(ID 17985142
)
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar
o
réu

nas iras do art. 30
2,
caput
, c/c art. 298, V, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro
,
à
s
pena
s
de 0
2
(
dois
)
anos
e 10 (dez) meses
de detenção
e
suspensão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
pelo mesmo
período.

Em suas razões
(
ID
17985154
)
, a defesa
busca
a absolvição do réu por ausência de provas,
pela não
comprovação da culpa. Em caráter subsidiário, pugna pelo
afastamento da
pena de
suspensão do direito de dirigir ou redução
da sanção
ao patamar mínimo, além d
a exclusão da
agravante prevista no art.
2
98, V, do CTB.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (ID
17985164
).

Na sequência,
o Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
1
8570950
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que
no dia 08/
11/
2017, por volta d
as
09
h
, na Rod
ovia
BR 101, nas proximidades do km 360,5,
em
Anchieta/ES, o denunciado, agindo com culpa, na direção do caminhão M.Benz/1718, placa MSK-6464,
provocou a morte da vítima G
ervásio de Souza
, que conduzia o caminhão M.Benz/710, placa MTK-4803, em sentido contrário, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico.

Infere-se
do Laudo de Exame de Local de acidente de tráfego que havia sinalização na pista de proibição de ultrapassagem e transposição proibidas em ambos os sentidos (linha divisória amarela dupla e contínua), a velocidade máxima permitida
era
de 60 km/h, o tempo
estava
chuvoso e a pista molhada,
que era
sinuosa e em declive.

Consta, ainda, que o denunciado exercia a profissão de motorista, o que exige cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga.

Pois bem.

O

ar
t. 302 da Lei nº 9.503/97
tipifica o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que ocorre por negligência, imprudência ou imperícia, sem intenção direta de causar a morte.
E p
ara a caracterização do
delito
, basta que alguém, na direção de veículo automotor, mate outrem culposamente
.

Na lição de Rogério Sanches, o crime culposo é
o
que
"consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o autor atuasse com o devido cuidado."
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, 7ª edição, 2014, Juspodivm, p. 65.)

A
previsibilidade do resultado também constitui elemento essencial para a ocorrência do crime culposo.
Nesse ponto, o
professor Cleber Masson
leciona que
"
Existe a previsibilidade do resultado quando, mediante um juízo de valor, se conclui que o homem médio, nas condições em que se encontrava o agente, teria antevisto o resultado produzido."
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 1ª edição, 2013, Método, p. 130)

Nessa linha
, os
elementos do tipo culposo
são
a conduta humana voluntária, a inobservância do cuidado necessário exigível, o resultado típico não querido, o nexo causal entre conduta e resultado e a previsibilidade objetiva do resultado.

E
m juízo, o réu declarou que: "
(...
)
me envolvi num acidente de caminhão,
invadi a contramão e bati contra o caminhão
(...)
o dia estava chuvoso e era uma curva
, não sei que alguém bateu em mim por trás ou se tinha óleo na pista e
perdi controle do caminhão
, estava a uns 50 km/h, ele estava carregado (...) eu bati no meio da curva, não sei a que velocidade vinha o outro caminhão (...)."

Por sua vez
, o

Laudo Pericial nº 19.807/2017 – Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfico

foi conclusivo no sentido de que o apelante invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo que vinha em sentido contrário,
que culminou com a morte do condutor. Senão, vejamos:

"O acidente envolveu 02 (duas) unidade de tráfego, veículos Caminhão placa MSK6464, empresa FÊNIX, e Caminhão placa MTK4803, empresa MULTIPEL, que serão descritos a seguir e terão a denominação de unidade de tráfego (UT) respectivamente UT01 e UT02:

UT01:
tratava-se de um ve
í
culo caminhão, placa MSK6464, empresa FENIX, ostentando tarjeta do município de Cariacica-ES, marca/modelo: M.Benz/1718, co
r
branca.

Os vestígios encontrados sugerem que a UT01 trafegava na BR 101 nas proximidades do KM 360, sentido Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.
E no momento dos exames encontrava-se na pista da direita, na contramão de direção em que vinha trafegando.

Sob inspeção visual no local dos fatos, o veículo apresentava danos generalizados de grandes proporções, em toda a cabine e na carroceria com destaque para lateral esquerda da carroceria.

Do disco diagrama do tacógrafo:
O
disco diagrama do tacógrafo, existente no interior do veículo encontrava-se inidôneo com todas as folhas já utilizadas e cujas marcações não correspondiam a marcação do dia e hora do acidente.

U
T02:

tratava-se de um veículo caminhão, placa MTK4803, empresa MULTIPEL, ostentando tarjeta do munic
í
pio de Atílio Viváqua-ES, marca/modelo: M.Benz/710, co
r
branca.

Os vest
í
gios encontrados sugerem que a UT02 trafegava na BR 101 nas proximidades do KM 360, sentido Cachoeiro de Itapemirim x Vitória.
E no momento dos exames encontrava-se na pista da direita, na mão de direção em que vinha trafegando.

Sob inspeção visual no local dos fatos, o veículo apresentava danos generalizados de grandes proporções, em toda a cabine e na carroceria com destaque para lateral esquerda da carroceria.

Do disco diagrama do tacógrafo:
O
disco diagrama do tacógrafo, existente no interior do veículo indicava que por ocasião do acidente o veículo UT02 trafegava com velocidade de 60km/h.
"

Como é possível constatar, n
o caso em apreço, a
materialidade
restou devidamente comprovada pelo laudo cadavérico da vítima e pela certidão de óbito.
O laudo de exame de local de acidente de tráfego descreve
que a colisão se deu em
trecho em aclive curvilíneo à esquerda, pista molhada, com sinalização horizontal de faixa dupla contínua, proibindo ultrapassagem, e limite de 60 km/h.

Q
uanto à
autoria
,
não
pairam dúvidas
de
que a conduta do
apelante
deu causa ao acidente,
na modalidade
imprudência.
Isso porque a
invasão da contramão em curva sob pista molhada, com colisão frontal, configura conduta imprudente
apta
à caracterização da culpa,
infringindo um dever objetivo de cuidado.

Inclusive,
o réu
confessou
os fatos
em juízo.

Nesse sentido
,
destaco
excerto do brilhante Parecer Ministerial, segundo o qual a tese defensiva de imprevisibilidade do resultado ou culpa de terceiros não encontra respaldo probatório, não havendo
nenhum
elemento técnico que indique falha mecânica comprovada ou interferência externa determinante, sendo certo que o p
rincípio do
in dubio pro reo
somente incide quando houver dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica n
a espécie
,
sobretudo em razão
da confissão parcial e do robusto laudo pericial.

Em prosseguimento, a defesa

requer
o

afastamento da
pena de
suspensão do direito de dirigir ou redução
da sanção
ao patamar mínimo.

Razão não lhe assiste.

Nesse
ponto,
assever
o que a ausência de requerimento do Ministério Público não se presta a afastar o efeito legal da condenação pelo crime de trânsito, cuja aplicação independe de provocação, se tratando, na verdade, de poder-dever do juiz de aplicar integralmente a lei penal.

E c
omo
cediço
, a
pena em abstrato para o
crime
de homicídio culposo na direção de veículo automotor é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos
de detenção
e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a

habilitação para dirigir veículo automotor.

Por seu turno
, o art. 293 do

Código de Trânsito Brasileiro
prevê

a pena acessória de suspensão
ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo

período

de
02 (dois) meses a 05 (cinco) anos
.

No caso,
a penalidade de
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor
pelo mesmo período da sanção
privativa de liberdade
arbitrada
na sentença em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses
se

mostra proporcional,
não havendo razões para a redução ao mínimo legal.

Na sequência, almeja
a defesa
a

exclusão da
agravante prevista no art.
2
98, V, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.
Também sem razão.

Isso porque a norma em questão impõe dever de cuidados especiais ao motorista profissional de veículo de grande porte.

N
o caso concreto
, é incontroverso que o apelante exercia a profissão de motorista de caminhão à época dos fatos e a incidência da agravante não exige demonstração de dolo ou circunstância extraordinária, bastando a prática do delito no exercício da atividade profissional.

À luz
do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.